Tribunal: TJSP
Processo: 1067223-27.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. Inexistência de quaisquer vícios no acórdão.
Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1067223-27.2019.8.26.0053; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/01/2021; Data de Registro: 18/01/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/01/2021

Data de publicação:

18/01/2021

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. Inexistência de quaisquer vícios no acórdão.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1067223-27.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARIA LÚCIA FLOR CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067223-27.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 22972
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1067223-27.2019.8.26.0053/50000
Comarca: CAPITAL
Embargante: MARIA LÚCIA FLOR CARVALHO
Embargado: ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22972
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. Inexistência de
quaisquer vícios no acórdão.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se
de embargos de declaração
opostos por Maria Lúcia Flor Carvalho contra o v. acórdão de
fls. 159/168, o qual negou provimento aos recursos de apelação
da embargante e do Estado de São Paulo, mantendo a
sentença.
A embargante, em síntese, sustenta que o
v. acórdão foi omisso em relação aos seus argumentos,
principalmente o de que é inaplicável a Lei no 8.030/1990 por
ser posterior ao benefício, havendo direito adquirido. Aduz que
os embargos também foram interpostos com a finalidade de
prequestionamento.
Pugna,
assim,
pelo
acolhimento
dos
embargos.
Vieram os autos conclusos a este Relator.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067223-27.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 22972
3
Fundamento e voto.
Estabelece o artigo 1.022 do vigente
Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre
o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
Na hipótese dos autos, não se verificou a
existência de nenhum vício no v. acórdão.
O que se observa, no caso, é que a
embargante pretende, pela via dos embargos declaratórios,
rediscutir
matéria
já
julgada,
emprestando-lhes
efeito
infringente.
Na hipótese dos autos, o v. Acórdão
prolatado por esta E. Terceira Câmara de Direito Público (fls.
159/168), em julgamento ocorrido em 10 de novembro de 2020,
deixou suficientemente claro que “não ocorre hipótese de direito
adquirido antes do final do período, porque durante o mês de
competência havia mera expectativa, sendo que a simples
publicação dos índices de inflação pelo órgão oficial não integra
de forma automática o patrimônio dos servidores ou vincula o
poder público a eventuais reajustes” (fl. 165).
Portanto, foi enfrentada a quaestio juris,
analisando os argumentos constantes nos autos.
No
mais,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacifico no C. Superior Tribunal de Justiça que, tratando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067223-27.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 22972
4
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 24).
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeito
os embargos declaratórios.
CAMARGO PEREIRA
Relator